Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-61.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003756-61.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 453.662.761-87 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ÔNUS DA PROVA – CONTRATO DIVERSO JUNTADO AOS AUTOS PELO BANCO - DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não se desincumbindo a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar
o contrato objeto da lide, deve ser declarada a inexistência do débito.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Jose dos Santos
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de ato jurídico c/c dano moral que move contra o Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, a apelante recorre sustenta que não se incumbiu o apelado demonstrar a existência de relação contratual, pois apresentou contrato diverso do objeto da inicial. Aponta ainda, diversas inconsistências no contrato apresentado, sustentando a aplicabilidade do CDC ao caso e pugnando pela repetição do indébito em dobro, além de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando a ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 150405492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Jose dos Santos
move ação declaratória de inexistência de ato jurídico c/c dano moral, aduzindo que é pensionista junto ao INSS, discorrendo que necessitou contratar empréstimo consignado, contudo foi vítima de uma venda casada de cartão de crédito consignado, pois notou descontos mensais em seu benefício denominado “
empréstimo sobre a RMC, código 217
”.

Após o devido processo legal, entendo o d. magistrado pela regularidade da contratação, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa (id. 150405484).

Pois bem. Tenho que assiste razão em parte a apelante.

Isso porque, apesar do banco sustentar a regular contratação do cartão de crédito consignado pela autora, deixou de apresentar o respectivo instrumento firmado entre as partes objeto da lide,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Digo isso, porque verificando atentamente os
documentos apresentados pela instituição financeira em sede de contestação, é possível observar que juntou aos autos o “
Termo de adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” – contrato n.
46626854
(id. 150405465), enquanto que o objeto da lide se refere ao contrato n.
12515920
(id. 150407797).

Portanto, os documentos apresentados pelo banco são inábeis à demonstração da relação jurídica entre as partes, merecendo reforma a sentença.

Assim, em que pese os argumentos da instituição financeira, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da autora estão embasados no contrato de cartão de crédito consignado contratado pela parte, não apresentou prova do alegado, colacionando contrato diverso daquele discutido nos autos.

Logo, não se desincumbindo o banco apresentar o contrato referente ao cartão de crédito consignado objeto dos autos, impositiva a declaração da inexistência do débito. E, por esse motivo, não há falar em conversão para a modalidade empréstimo consignado, pois declarado inexistente o débito.

Uma vez constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não se comprovou na hipótese dos autos.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar parcialmente procedente o feito para determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023